Tribunal: STJ
Processo: 1500812-05.2023.8.26.0311
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062301 - SP (2025
/0377578-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO MARCIANO NEVES - SP483297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
declaração opostos para impugnar decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. A defesa alegou erro material na contagem do prazo processual, sustentando que os
dias deveriam ser contabilizados como úteis, e requereu a reconsideração da decisão ou
o provimento do agravo regimental pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
no
do Código
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 798
de Processo Penal e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
art. 258
RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme disposto no
da
no
do Código de
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 798
Processo Penal e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
art. 258
RISTJ.
5. Embargos de declaração intempestivos não possuem efeito interruptivo do prazo para
interposição de recurso subsequente, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravo regimental foi interposto após o término do prazo de cinco
dias corridos, sendo manifesta a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53313722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 965d225e-ff87-40cc-91bd-56b89caeb3b7

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme os arts. 39 da
798 do Código de Processo Penal e
Lei n. 8.038/90,
2.
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Embargos de
declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso
subsequente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
Lei n. 8.038/90, art. 39;
art. 798;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.043.600/MG,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/5/2022;
AREsp n. 2.102.592/GO,
Sexta Turma, DJe de

30/6/2022; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.149.784/SP,
Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 181.567/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
16/3/2023;
Segunda Seção, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
3/5/2022;
AREsp n. 1.915.800/ES,
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
.
de 1/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53313722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 965d225e-ff87-40cc-91bd-56b89caeb3b7

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062301 - SP (2025
/0377578-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO MARCIANO NEVES - SP483297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
declaração opostos para impugnar decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. A defesa alegou erro material na contagem do prazo processual, sustentando que os
dias deveriam ser contabilizados como úteis, e requereu a reconsideração da decisão ou
o provimento do agravo regimental pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
no
do Código
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 798
de Processo Penal e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
art. 258
RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:58
Código de Controle do Documento: e01ad82b-8ccd-4a31-9ced-5ec7488a30bc

4. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme disposto no
da
no
do Código de
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 798
Processo Penal e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
art. 258
RISTJ.
5. Embargos de declaração intempestivos não possuem efeito interruptivo do prazo para
interposição de recurso subsequente, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravo regimental foi interposto após o término do prazo de cinco
dias corridos, sendo manifesta a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme os arts. 39 da
798 do Código de Processo Penal e
Lei n. 8.038/90,
2.
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Embargos de
declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso
subsequente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
Lei n. 8.038/90, art. 39;
art. 798;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.043.600/MG,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/5/2022;
AREsp n. 2.102.592/GO,
Sexta Turma, DJe de

30/6/2022; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.149.784/SP,
Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 181.567/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
16/3/2023;
Segunda Seção, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
3/5/2022;
AREsp n. 1.915.800/ES,
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
.
de 1/4/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA EDUARDA PEREIRA DE
JESUS contra decisão de fl. 539, que não conheceu dos embargos de declaração
opostos para desafiar a decisão proferida pela Presidência desta Corte, que, com fulcro
Documento eletrônico VDA53313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:58
Código de Controle do Documento: e01ad82b-8ccd-4a31-9ced-5ec7488a30bc

nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões recursais (fls. 545/547), a defesa, após breve síntese processual,
sustentou que há erro material na contagem do prazo processual, pois devem ser
contabilizados em dias úteis.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou, subsidiariamente, pelo
decisum
provimento do agravo regimental pelo colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
, o agravo regimental não merece ser conhecido em razão da sua
In casu
manifesta intempestividade.
Nos termos do art. 39 da
do
do Código de Processo
Lei n. 8.038/90,
art. 798
Penal – CPP e do
do RISTJ, é de cinco dias corridos o prazo para a interposição
art. 258
de agravo regimental contra a decisão monocrática desta Corte que aprecia o agravo em
recurso especial ou recurso especial.
Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados (grifos nossos):

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS.
DO CÓDIGO
ART. 798
DE PROCESSO PENAL - CPP E
DO
ART. 258
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não
observa o prazo de interposição de 5 dias contínuos,
conforme
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
.
RISTJ e
do Código de Processo Penal - CPP
art. 798
2. Conforme certificado nos autos, o prazo teve início
em
e término em
A petição de agravo
17/2/2022
22/2/2022.
regimental foi protocolizada em
quando já
13/4/2022,
ultrapassado o quinquídio legal, sendo manifesta a sua
intempestividade.
[...]
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.043.600/MG,
Quinta Turma, DJe de
)
19/5/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DA
ART. 39

SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
8.038/1990.
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5
LEI N. 13.105/2015.
DIAS. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. ABSOLUTA
INCAPACIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE
SUBSTABELECIMENTO
DO
MANDATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:58
Código de Controle do Documento: e01ad82b-8ccd-4a31-9ced-5ec7488a30bc

1. O prazo para interposição de agravo regimental,
em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts.
.
39 da
e 258 do RISTJ
Lei n. 8.038/1990
2. Assim, mesmo após a entrada em vigor da
Lei n. 13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo
regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
.
Lei n. 8.038/1990
[...]
4. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental
interposto após o lapso de 5 dias.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.592/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
30/6/2022.

Inicialmente, cabe ressaltar que os aclaratórios opostos às fls. 532/535 não foram
conhecidos pela Presidência desta Corte por serem intempestivos (fl. 539), razão pela
qual não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição dos recursos
subsequentes. Precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO
INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. ARTS. 258 DO
RISTJ E 39 DA
AGRAVO NÃO
LEI 8.038/1990.
CONHECIDO.
1. A parte foi intimada da decisão que não conheceu
do recurso especial em
Os embargos de
05/08/2022.
declaração foram opostos no dia
sendo,
12/08/ 2022,
portanto, intempestivos.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de
que os embargos de declaração intempestivos não
interrompem o prazo recursal para interposição de
recurso subsequente, o que, por consequência, acarreta
a intempestividade do presente agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.149.784/SP,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado
do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/3/2023,
)
16/3/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO
RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração, quando deles não
se conhece por intempestividade, não interrompem o
prazo para interposição de qualquer outro recurso.
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 181.567/GO, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022,
DJe de
)
3/5/2022.

Documento eletrônico VDA53313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:58
Código de Controle do Documento: e01ad82b-8ccd-4a31-9ced-5ec7488a30bc

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO.
1. Nos termos do entendimento desta Corte, "Os
embargos de declaração não interrompem o prazo para a
interposição de outro recurso quando não conhecidos
por intempestividade" (AgRg no
Rel.
AREsp 1157229/DF,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
27/02/2018,
08/03/2018)
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.915.800/ES,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
)
1/4/2022.

Isso posto, verifica-se que a publicação da decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial ocorreu no dia
(fl. 528), de modo que o prazo para
28/10/2025
interposição do recurso subsequente teve início em
e término em
29/10/2025
3/11/2025.
Todavia, o presente agravo regimental foi interposto somente em
(fls. 545
12/11/2025
/548), sendo, portanto, manifesta a sua intempestividade.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:58
Código de Controle do Documento: e01ad82b-8ccd-4a31-9ced-5ec7488a30bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0377578-0
AREsp 3.062.301 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002784920258260996 15008120520238260311 2784920258260996
278492025826099615008120520238260311
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO MARCIANO NEVES - SP483297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HELTON GRANGER PASQUALOTTI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO MARCIANO NEVES - SP483297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449320218047164@
2025/0377578-0 - AREsp 3062301 Petição : 2025/0110451-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:43
Código de Controle do Documento: 9DCF6D41-352B-4C29-A1FE-6955EEF92043